Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710757-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFTYS BRASIL LTDA. AGRAVADO: META DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante, Softys Brasil Ltda., pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a substituição do polo passivo pelo espólio de Antônio César Teixeira, bem como a citação deste na pessoa da viúva. O agravante alega que o mero falecimento do sócio não implica a automática extinção da pessoa jurídica e que, pelo princípio da saisine, as quotas sociais se transferem imediatamente aos herdeiros por meio da universalidade consubstanciada no espólio. Sustenta que a cláusula 12a do contrato social estabelece expressamente que a sociedade prosseguirá com seus herdeiros e sucessores, salvo se optarem pela sua dissolução. Pondera que, na ausência de abertura de inventário, a representação do espólio do sócio cabe ao administrador provisório, que, no caso em tela, seria a viúva do falecido sócio da empresa executada. Argumenta, ainda, que não há o que se falar em estabilização da demanda, visto que o pedido de citação da agravada na pessoa da administradora provisória do espólio de seu sócio não importa em alteração do polo passivo, bem como que a ausência de citação permitiria à agravante, de todo modo, alterar o polo passivo, e que eventual entendimento pela extinção da sociedade agravada conduziria à abertura do procedimento incidental de habilitação para a sucessão processual do espólio de seu sócio. Requer a concessão da liminar para que seja determinado o prosseguimento do processo, com a realização da citação da parte agravada na pessoa do representante do espólio do sócio falecido, a Sra. Maria Francisca Ribeiro Teixeira, ou, subsidiariamente, a instauração de procedimento de habilitação do espólio. Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o provimento do agravo e a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir do aguardo do processo de execução, visto que a demanda já se encontra há muitos anos sem sequer haver a citação do executado, de modo que nada justifica a atuação imediata deste Relator, sendo preferível, indemonstrada a urgência, aguardar o julgamento colegiado deste recurso. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator